Tribunal: TJPA
Processo: 0802413-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802413-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSANGELA ROCHA BARROS

AUTORIDADE COATORA: 8 VARA CRIMINAL DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº. 0802413-88.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: Seção de Direito Penal

IMPETRANTE: Adv. Cristiane Bentes das Chagas – OAB/PA Nº 25.102

IMPETRADO: Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém

PACIENTE:
ROSANGELA ROCHA BARROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS P
ARA MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – CONCEDIDO EM SEDE LIMINAR - ausência de fundamentação idônea para imposição de regime mais gravoso que o decorrente do
quantum
da pena, sendo a paciente condenada a 06 (seis) anos de reclusão e não sendo reincidente, tem-se que o juízo
a quo
não apresentou motivação para fixação do regime fechado, pelo que deve ser modificado o regime inicial para o semiaberto, consoante art., 33, §2º, b, do CP – Inteligência da Súmula nº 719 do STF – WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A
ORDEM, CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR DEFERIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e conceder a ordem, ratificando a liminar deferida para modificar o regime inicial de cumprimento da sanção para o semiaberto
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cristiane Bentes das Chagas, inscrita na OAB/PA sob o nº 25.102, em favor de ROSANGELA ROCHA BARROS,

com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
[1]
c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
id 2868246
).

Em síntese, narra a impetrante que a paciente foi condenada nos autos da Ação Penal nº 0016802-43.2018.8.14.0401 à sanção definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, do Código Penal.

Aduz que o juízo impetrado utilizou como fundamento para a imposição do regime inicial de cumprimento da pena tão somente o art. 33, §2º, alínea
a
, do CP
[3]
, o qual não se aplica ao
quantum
da sanção aplicada.

Por fim, a exordial menciona que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão da fixação indevida de regime mais gravoso, razão pela qual requer, liminarmente, a adequação do regime inicial de fechado para o semiaberto, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro, os autos vieram-me redistribuídos por prevenção, em razão da distribuição pretérita à minha relatoria do recurso de apelação nº 0016802-43.2018.8.14.0401, decorrente da ação penal na qual foi imposta a sanção à ora paciente

A liminar requerida foi deferida em 20/03/2020, uma vez que verificados os requisitos legais para sua concessão, determinando-se a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção, sendo em sequência requisitadas informações à autoridade coatora.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

VOTO

De início, convém

salientar que, muito embora a jurisprudência venha inadmitindo a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, insculpida no art. 5º, LXVIII, sabe-se que, em casos excepcionais, quando a ilegalidade apontada for flagrante e teratológica, influenciando na liberdade de locomoção do indivíduo, a ordem deve ser conhecida, inclusive, de ofício, se for o caso.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. TRÁFICO COMUM E TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, não mais admite a utilização do habeas corpus como substituto do recurso próprio
, assim também não o fazendo as instâncias ordinárias,
de modo a não frustrar a sua finalidade que é a de atuar de forma célere e efetiva no caso de manifesta violência ou coação à liberdade de locomoção do cidadão por ilegalidade ou abuso de poder
(art. 5º, LXVIII, da CF).

2. No entanto,
verificada hipótese de impetração de habeas corpus em lugar do instrumento próprio, de rigor o seu não conhecimento, a menos que constatada ilegalidade flagrante, caso em que a ordem pode ser concedida de ofício, como forma de cessar o constrangimento ilegal
.

3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Habeas Corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício, a fim de cassar o acórdão prolatado pela Corte de origem, e, em consequência, afastar a reincidência específica em relação ao tráfico privilegiado e o tráfico previsto no caput do art. 33 da Lei de Drogas, restabelecendo a decisão do Juízo das Execuções Criminais, que homologou o cálculo da execução, sem considerar o sentenciado como reincidente específico.”
(STJ, HC 471.013 /SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/10/2018) (grifo nosso)

In casu
, analisando a
súplica veiculada no remédio heroico
, diante da peculiar situação que envolve o pleito,
tem-se como

plausível tal postulação
, uma vez
evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal infligido à paciente
, senão vejamos:

Da leitura da sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, vê-se que a paciente foi condenada à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, não sendo reincidente, pelo que conclui-se que o
quantum
de pena privativa de liberdade imposto permitiria, em tese, a ré iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, de acordo com o art. 33, §2º,
b
, do CP
[1]
.

Ocorre que, ao fixar o regime de cumprimento inicial da sanção como fechado, o magistrado
a quo
fundamentou a imposição do regime mais gravoso tão somente no art. 33, §2º,
a
, do CP, que não se aplica à hipótese, haja vista o referido
quantum
da pena aplicada, não apresentando qualquer outra motivação na sentença para agravamento do regime de cumprimento da sanção.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal já consolidou o seu entendimento através da Súmula nº 719, a seguir:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Nesse diapasão:

STJ:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
REGIME INICIAL FECHADO
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, CAUSAS DE AUMENTO E CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ILEGALIDADE.
ADEQUAÇÃO AO ART. 33, §§2º E 3º, C/C ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS Nº 440/STJ, 718/STF E 719/STF. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA
.

1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, considerada a primariedade e a inexistência de fundamentação concreta para a fixação do regime diverso do legal, não é possível infligir regime prisional mais gravoso. Precedentes. Entendimentos sedimentados nos Verbetes Sumulares nº 440/STJ, 718/STF e 719/STF
.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ‘condenações criminais não transitadas em julgado não passíveis de valoração gravosa com o intuito de firmar regime inicial mais gravoso’ (AgRg no HC 428.694 / SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 21/08/2018).

3. Ordem de habeas corpus concedida para, mantida a condenação do Paciente, fixar o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.”
(STJ, HC 455.731 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 18/10/2018) (grifo nosso)

Assim, não havendo na sentença condenatória suficiente motivação para imposição do regime mais gravoso, necessário conceder a ordem pleiteada para modificar o regime inicial de cumprimento da pena para um adequado ao quantum da sanção imposta, no caso o semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

Por todo o exposto, conheço o writ e concedo a ordem impetrada,
ratificando a liminar anteriormente concedida

para modificar para o semiaberto o regime inicial de cumprimento da sanção corporal imposta à paciente ROSANGELA ROCHA BARROS na Ação Penal nº 0016802-43.2018.8.14.0401

Belém, ___ de ____ de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 33
(...)
§2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (...)
b)
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

Belém, 25/05/2020